Tribunal: TJSP
Processo: 1023421-59.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADEQUAÇÃO VALOR DA INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por consumidora em

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADEQUAÇÃO VALOR DA INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por consumidora em virtude de reiteradas falhas na prestação do serviço, consistentes em negativa de exames e recusa de atendimento em pronto socorro, mesmo com o contrato vigente e adimplente. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré pelos prejuízos suportados pela autora, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinando o ressarcimento de R$ 58,00 a título de danos materiais, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora de saúde ré, ensejando indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral e os honorários sucumbenciais estão adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a autora, embora adimplente, teve exames e atendimento médico negados por instituições credenciadas, configurando falha na prestação do serviço por parte da ré.
4. A negativa de cobertura, mesmo com a vigência do contrato e ausência de inadimplemento, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza violação aos direitos do consumidor, sendo cabível a indenização por danos morais.
5. A responsabilidade da operadora ré não se elide pela alegação de que os fatos decorreram de erro de terceiros, pois responde objetivamente pelos serviços prestados no âmbito de sua rede credenciada, nos termos do CDC.
6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização, em conformidade com a jurisprudência do TJSP.
7. Os honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação estão de acordo com o artigo 85, § 2o, do CPC, sendo compatíveis com a complexidade da causa e o zelo profissional demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 14; CPC, arts. 85, § 2o, 355, I, e 487, I; RITJSP, art. 252.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 469 ("Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"); STJ, Súmula no 362 (correção monetária do dano moral a partir da sentença); STJ, Súmula no 326 (inadimplemento contratual pode configurar dano moral).